Tribunal: TJSP
Processo: 1011133-67.2023.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Pedido de gratuidade judiciária formulado pela embargada. Apreciação em sede de embargos de declaração opostos à sentença. Indeferimento do pedido, após análise da documentação apresentada. Presença de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Hipossuficiência não comprovada. Sentença mantida. Recurso desprovido.